Tribunal: STF
Processo: MS 22690
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-17
Data de publicação: 1997-04-17

Ementa:
E M E N T A: SERVIDOR PÚBLICO - REAJUSTE DE VENCIMENTOS -OMISSÃO
   ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - PRETENDIDA EXISTÊNCIA, COM
   BASE NA LEI Nº 7.706/88, DA OBRIGAÇÃO DE O PRESIDENTE DA
   REPÚBLICA FAZER INSTAURAR O PROCESSO LEGISLATIVO -
   IMPOSSIBILIDADE DE MERA LEI ORDINÁRIA IMPOR, EM CARÁTER
   OBRIGATÓRIO, AO CHEFE DO EXECUTIVO, O EXERCÍCIO DO PODER DE
   INICIATIVA LEGISLATIVA - INICIATIVA VINCULADA DAS LEIS, QUE SÓ SE
   JUSTIFICA EM FACE DE EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PLEITO
   QUE BUSCA A FIXAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE PERCENTUAL DE
   REAJUSTE DE VENCIMENTOS - INADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA
   RESERVA DE LEI E POSTULADO DA DIVISÃO FUNCIONAL DO PODER -
   MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
A INICIATIVA DAS LEIS - QUE
   POSSUI MATRIZ CONSTITUCIONAL - NÃO PODE SER DETERMINADA EM SEDE
   MERAMENTE LEGAL.
- A disciplina jurídica do processo de
   elaboração das leis tem matriz essencialmente constitucional,
   pois residem, no texto da Constituição - e nele somente -, os
   princípios que regem o procedimento de formação legislativa,
   inclusive aqueles que concernem ao exercício do poder de
   iniciativa das leis.
- A teoria geral do processo legislativo,
   ao versar a questão da iniciativa vinculada das leis, adverte que
   esta somente se legitima - considerada a qualificação
   eminentemente constitucional do poder de agir em sede legislativa
   - se houver, no texto da própria Constituição, dispositivo que,
   de modo expresso, a preveja.
Em conseqüência desse modelo
   constitucional, nenhuma lei, no sistema de direito positivo
   vigente no Brasil, dispõe de autoridade suficiente para impor, ao
   Chefe do Executivo, o exercício compulsório do poder de
   iniciativa legislativa.
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
   RESERVA DE LEI FORMAL TRADUZ LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
   JURISDICIONAL DO ESTADO.
- A reserva de lei constitui
   postulado revestido de função excludente, de caráter negativo,
   pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções
   normativas, a título primário, de órgãos estatais
   não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez,
   projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência
   reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição,
   impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos
   comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador.
-
   Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo postulado
   constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição de
   legislador positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ  146/461-462 -
   RTJ 153/765, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição
   de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que,
   no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser
   legitimamente definidos pelo Parlamento.
É que, se tal fosse
   possível, o Poder Judiciário - que não dispõe de função
   legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é
   institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando,
   desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente
   limitados, competência que não lhe pertence, com evidente
   transgressão ao princípio constitucional da separação de
   poderes.